Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ESCRITURA PÚBLICA QUE NOMEIA REPRESENTANTE DOS HERDEIROS. RECEBIMENTO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. SUPRIMENTO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar ao BANCO ITAÚ que encerre a conta bancária 65003-3, da agência 9202, bem como determinar ao ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A que pague ao autor a integralidade dos valores vinculados aos planos de previdência 2089.0000119 e 2089.000120, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o requerimento autoral aos réus em 04/11/2020. Em seu recurso, a parte ré argui preliminar de falta de interesse processual, diante do não fornecimento de documentos imprescindíveis à análise administrativa do pedido. No mérito, alega que não impôs entrave burocrático ao recebimento dos valores vinculados aos planos de previdência contratados pelo genitor do recorrido, mas que houve inércia dos herdeiros em encaminhar a documentação pertinente. Assevera que a renda gerada por previdência complementar não é considerada herança e que o fato de constar na escritura de inventário não confere poder para um único herdeiro levantar a quantia para si, havendo necessidade de aferição dos verdadeiros beneficiários. Pugna para que o termo inicial de incidência da correção monetária se dê com o ajuizamento da ação.
2. O interesse processual é uma condição da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado e, para sua configuração, desnecessário ter havido, previamente, pleito administrativo ou esgotamento de sua via. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. Sobressai dos autos que em ambos os contratos de previdência privada (PGBL) entabulados entre a ré ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e o genitor do autor, não restou indicado quem seria o beneficiário em caso de morte do titular, atraindo para os herdeiros legais o direito de receber os valores vinculados aos referidos planos, a teor do artigo 792, do Código Civil, in verbis: “na falta de indicação de pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.
4. O recorrente alega que os valores não foram pagos na via administrativa porque os herdeiros não apresentaram a certidão de casamento atualizada do de cujus, haja vista ter ocorrido o falecimento posterior de sua cônjuge, bem como que o autor não possui legitimidade para pleitear o pagamento em questão em nome de todos os herdeiros.
5. Contudo, ainda que a renda gerada por plano de previdência privada não seja considerada herança, constata-se que a escritura pública apresentada pelo recorrido é suficiente para suprir todas as lacunas impostas pelo recorrente (ID 28052015). Com efeito, trata-se de documento idôneo, lavrado por Tabelião, com fé pública, em que consta o rol de todos os herdeiros, tanto do pai (titular dos planos de previdência) quanto da mãe do autor (herdeira falecida), bem como consta a vontade exarada de todos os herdeiros em nomear o autor como seu representante perante a instituição financeira ré.
6. Dessa forma, não se verifica a necessidade de apresentação de documentos complementares, estando preenchidos todos os requisitos formais para que os recorrentes efetuem o pagamento dos valores vinculados aos planos de previdência ao recorrido, conforme determinado em sentença.
7. Por fim, a correção monetária, por ser simples atualização do débito, deve incidir a partir do requerimento administrativo formulado pelo autor para recebimento dos valores, o que ocorreu em 04/11/2020.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.